Tribunal: STF
Processo: RE 1550933
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL (DOUTORADO). PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERESSE PÚBLICO. MELHORIAS NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Cabe ao Poder Judiciário, ao ser provocado, exercer o controle jurisdicional do ato discricionário para constar a coerência entre o ato administrativo e os motivos que levaram a Administração a tomar referida decisão.



    2. Em que pese a discricionariedade do ato, verifica-se que o motivo apresentado, de caráter genérico, não fundamenta razoavelmente a negativa do ato. Há interesse público na concessão do pedido de licença, que reverterá em melhorias na qualidade do trabalho desenvolvido pela profissional da educação, como bem disse a chefia imediata da Impetrante.



    3. Ressalte-se, ainda, a obediência ao art. 68 da Lei Complementar Nº 71 de 26/07/2006 que prevê como objetivo do aperfeiçoamento contínuo dos trabalhadores da educação: “qualificar para o desempenho de suas atribuições, tendo em vista a obtenção dos resultados e da eficiência desejados no serviço público e valorizar as competências individuais e coletivas”.



    4. Vê-se, em Id. 12358102, a declaração da chefe imediata da Impetrante, Sra. Djanira Alencar Sousa Silva, gestora do Centro de Ensino João Henrique de A. Sousa, favorável ao afastamento.



    5. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 205 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente